Tribunal: TJSP
Processo: 1033045-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
*AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de serviços de assessoria geral, jurídica e de engenharia. Condomínio contratante que reclama a restituição de valores, a pretexto de indevida retenção. Demandados que são citados e apresentam pedido reconvencional. SENTENÇA de improcedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO só do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: incontroversa

Ementa:
*AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de serviços de assessoria geral, jurídica e de engenharia. Condomínio contratante que reclama a restituição de valores, a pretexto de indevida retenção. Demandados que são citados e apresentam pedido reconvencional. SENTENÇA de improcedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO só do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: incontroversa relação contratual entre as partes. Desconto efetuado a título de despesas judiciais de Ação Consignatória que se revela indevido, já que a demanda sequer foi ajuizada. Valor a ser restituído que deve ser acrescido de correção monetária a contar do desconto e juros de mora a contar da citação. Ausência de abusividade no desconto de valores a título de honorários advocatícios contratuais, tendo em vista o teor das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, além do ajuizamento de Execução para cobrança de rateio condominial inadimplido por condômino. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*